Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704328-08.2020.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: LUCIANA BARBOSA GOMES DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe de 07/08/2020 (sexta-feira) e publicada, portanto, em 10/08/2020 (segunda-feira). Logo, o prazo quinzenal para a interposição do apelo iniciou em 12/08/2020 (quarta-feira), considerando-se o feriado da terça anterior, e findou em 1o/09/2020. Constata-se, assim, que o recurso interposto em 03/09/2020 é intempestivo. Não conheço do apelo. I. Dê-se baixa Brasília, 26 de fevereiro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR